Tribunal: TJSP
Processo: 1032692-50.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – GLOSA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE HOSPITALAR – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias, como verificado no caso concreto, em que o pedido de prova

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – GLOSA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE HOSPITALAR – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias, como verificado no caso concreto, em que o pedido de prova pericial pela ré se apresenta prescindível para o correto julgamento do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Alegação da parte ré de glosa dos valores perseguidos pela autora neste feito em virtude de descumprimento de cláusulas do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, notadamente aquelas que estipulam prazos para a apresentação pela autora das faturas e autorizações respectivas. Prova documental apresentada pela parte autora que evidencia a impugnação em relação aos decotes de valores efetuados pela ré, de forma a afastar a alegação da última da configuração de decadência convencional, bem como ausente nos autos justificativa fundamentada trazida pela ré para o não pagamento dos respectivos valores em favor da autora, limitando-se a requerida a afirmar genericamente que a autora não teria enviado tempestivamente os documentos necessários elencados no instrumento contratual entabulado entre as partes, alegação, contudo, que não veio amparada por meio de prova produzida nos autos. Pretensão de cobrança legítima. Procedência da ação mantida. Recurso desprovido.